Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717470-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE RAFAEL RAMIRO DA SILVA AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Rafael Ramiro da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0710635-35.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido para a reunião do presente processo com a execução de título executivo extrajudicial, porquanto a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais de Taguatinga somente possui competência para o processamento de execuções e embargos à execução. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se pede a declaração da inexigibilidade de débito cobrado na execução n. 0702273-44.2025.8.07.0007, ao argumento de que o débito se referiria à período posterior à transferência da aluna Rafaela para outra instituição, motivada pela falta de oportunidade para a realização de provas de recuperação, a fim de evitar a repetição do ano escolar. Pede, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão da ação de execução. Analisando os autos, contudo, observo que, aparentemente, os débitos fundamentam-se em contratos firmados com a instituição ré. Assim, para que se possa verificar a nulidade de cláusulas contratuais, o desconhecimento do autor a respeito de regras da entidade escolar ou eventual culpa da ré na transferência da aluna, é preciso se realizar o prévio contraditório. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência. Contudo, faculto ao réu realizar a garantia integral do débito, a fim de permitir a suspensão da exigibilidade da dívida. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Em síntese, o Agravante defende que a Execução no 0702273-44.2025.8.07.0007 se funda em mensalidades escolares abusivas, cuja exigibilidade está sendo contestada. Sustenta que o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a instituição educacional agravada previa dois tipos de descontos: um fixo de 16,1% (R$ 597,00) e outro por pontualidade (R$ 110,00), resultando o valor de R$ 3.000,00. Contudo, a Agravada passou a exigir o valor integral de R$ 3.707,00 em caso de inadimplemento e desconsiderou o desconto contratual fixo, o que configura prática abusiva vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a perda dos descontos representa penalidade desproporcional e pune duplamente o contratante pelo mesmo fato gerador — o atraso no pagamento. Acrescenta que tal conduta viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, além de afrontar o artigo 39, V, do CDC, ao impor vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor. Pontua que a mensalidade de dezembro de 2024 é indevida, pois não houve prestação de serviço educacional naquele mês, pois a aluna, filha do Agravante, foi impedida de realizar as provas de recuperação com base em regra interna não previamente informada, o que motivou sua transferência para outra instituição de ensino. Argumenta que a falta de informações sobre a regra interna que impedia a aprovação de alunos com mais de três disciplinas em recuperação frustrou a legítima expectativa do consumidor e comprometeu o desempenho acadêmico da aluna. Demonstra sua hipossuficiência financeira por meio da certidão do Serasa que registra 21 protestos ativos e 4 dívidas e alega que a exigência de depósito do valor integral em execução como condição para a suspensão da execução é inviável na atual situação econômico-financeira em que se encontra. Reforça que a manutenção da execução permitirá bloqueios judiciais, novos protestos e restrições cadastrais que comprometerão sua dignidade e subsistência. Conclui que a medida pleiteada é plenamente reversível e não acarretará prejuízos à parte contrária, pois, caso reconhecido que o valor exigido está correto, o curso da execução poderá ser retomado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da Execução de Título Extrajudicial no 0702273-44.2025.8.07.0007. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 71670040). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para que a Execução de Título Extrajudicial no 0702273-44.2025.8.07.0007 seja suspensa. Em abono à pretensão recursal, aponta supostas abusividades no contrato celebrado entre as partes e excesso no valor exigido pela Agravada. Aduz que a quantia executada desconsidera os descontos previstos no contrato, que devem ser mantidos mesmo em caso de inadimplência. Sustenta, ainda, que a cobrança extrapola os limites da boa-fé objetiva, ferindo o equilíbrio contratual. Contudo, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a execução se ampara em contrato livremente celebrado entre as partes. O Agravante sustenta que a exclusão dos descontos em razão do inadimplemento seria abusiva, pois difere do valor contratado. Todavia, o contrato de prestação de serviços educacionais estipula mensalidades no valor de R$ 3.707,00, com descontos de pontualidade e fixo de R$ 597,00, que estariam condicionados à adimplência do contratante. Assim, o inadimplemento acarreta, automaticamente, a perda dos benefícios concedidos ao contratante. Ressalte-se, ademais, que o Agravante não nega que está inadimplente, pois se limita a impugnar a exclusão dos descontos alegando haver abusividade na execução. No entanto, a mera discordância quanto à aplicação de cláusulas previamente acordadas é insuficiente para a concessão da tutela de urgência, sobretudo por não haver ilegalidade manifesta ou evidente desproporcionalidade. Nos termos dos art. 421, parágrafo único, do Código Civil, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Assim, a revisão judicial de cláusulas contratuais deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando configurado efetivo desequilíbrio ou afronta à função social do contrato, o que somente poderá ser verificado após o contraditório. Ademais, embora o Agravante reconheça a inadimplência, postula a suspensão da exigibilidade da integralidade da dívida. Contudo, mesmo que se admita, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de se conceder determinados descontos, tal circunstância não justifica a suspensão da exigibilidade da totalidade do título extrajudicial. Igualmente, a prestação de serviços no mês de dezembro é questão controvertida que requer instrução probatória, sendo, pois, incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento. Ademais, o contrato firmado entre as partes refere-se ao período de 10.2.2024 a 10.12.2024, não havendo nos autos qualquer prova de que tenha sido rescindido antes do seu termo final. É importante salientar, ainda, que o processo de execução está lastreado em título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. O Agravante, inclusive, reconhece a existência do débito e se limita a questionar parte do valor em execução, o que não afasta a exigibilidade do título como um todo. Assim, a mera alegação de onerosidade excessiva ou de cláusulas supostamente abusivas não autoriza, de forma automática, a suspensão da execução, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora